Tribunal: TJDFT
Processo: 0775181-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. QUESTÃO NÃO DECIDIDA EM PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que reconheceu a coisa julgada quanto aos pedidos indenizatórios referentes aos meses anteriores a junho de 2021 e, por conseguinte, nesse ponto, julgou o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Quanto ao valor remanescente, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 223,60 (duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos), referente às cobranças dos serviços denominados "NETFLIX", realizadas em desfavor do autor nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, a título de repetição de indébito já considerado em dobro, na forma da fundamentação retro, a ser corrigido pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O recorrente, inicialmente, esclarece que no processo no 0731984-72.2022.8.07.0016 obteve a condenação da ré ao reembolso de cobranças indevidas por serviços não solicitados referentes aos meses de junho de 2021 a dezembro de 2022. Em suas razões recursais, aduz que inexiste coisa julgada quanto aos meses de novembro de 2018 a maio de 2021. Explica que o acesso à tais faturas somente foi franqueado ao autor por ordem judicial, emanada em sede de cumprimento de sentença. Acrescenta que, não obstante a recorrida tenha apresentado as faturas remanescentes, ao proceder o cômputo dos valores a elas referentes no débito exequendo, houve indeferimento do juízo de origem, sob o argumento de que os valores não estavam abarcados pelo título executivo, não havendo alternativa ao recorrente senão ajuizar nova demanda para ver seu prejuízo recomposto. Requer o provimento do recurso, afastando a coisa julgada, para que a ré seja condenada ao pagamento em dobro dos valores referentes às cobranças indevidas dos períodos de novembro de 2018 a maio de 2021.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60915119). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60915125).
III. Ocorre coisa julgada quando se reproduz ação idêntica, envolvendo as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Não ocorre coisa julgada na espécie, porquanto o autor pretende recompor os prejuízos de cobranças indevidas promovidas pela ré quanto aos períodos de novembro de 2018 a maio de 2021, as quais não estão abarcadas pelo título executivo materializado nos autos do cumprimento de sentença no 0731984-72.2022.8.07.0016, porquanto este abrangeu apenas as faturas do “período compreendido entre junho de 2021 a dezembro de 2022” (ID 148631683 do processo de origem). Diante desse quadro, não há que se falar em coisa julgada. Não há necessidade de devolução da questão para análise na origem, passando-se ao pronto julgamento com base na Teoria da Causa Madura.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
V. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovada eventual causa excludente, na forma do art. 14, § 3o, do CDC, quais sejam: ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. Consta da inicial que o autor havia contratado da ré os serviços NET TV, NET VIRTUA, Serviços móveis e Claro TV à La Carte (pagando por este último em média o valor de R$ 70,00), com as faturas sempre em débito automático, sendo que, em dado momento, notou a inclusão de serviços não solicitados, tais como ‘Revista Monet’, ‘NETFLIX’, bem como a cobrança em dobro pelo serviço ‘Claro TV à La Carte. Juntou faturas no ID 60914388. Em contestação, a ré limitou-se a alegar ausência de provas de falha na prestação do serviço, não comprovando a contratação de forma idônea dos serviços pelo consumidor, tão pouco justificando a cobrança na forma dobrada pelo serviço de TV à La Carte. Assim, deve ser responsabilizada pela conduta praticada, uma vez que também não comprovou as excludentes de responsabilidade do art. 14 do CDC.
VII. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024 (Info 803).
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para afastar a coisa julgada quanto aos quanto aos pedidos indenizatórios referentes aos meses novembro de 2018 a maio de 2021 e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.525,12, já computada a dobra do art. 42 do CDC, corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.